Tribunal: TJDFT
Processo: 0701763-60.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701763-60.2023.8.07.0020 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: S. R. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: JANAYNA DRIELLY BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA PUBLICAÇÃO NO DJE. PREVALÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão a proferida, pelo relator, que deixou de conhecer o recurso de apelação manejado pela agravante, em razão de sua intempestividade. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade da apelação, com o intuito de aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (relativos ao exercício dessa pretensão), bem como a regularidade da representação das partes. 3. Independentemente do cadastro prévio da parte, eventual registro de ciência em momento posterior, efetuado por meio do sistema de consulta processual disponibilizado por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe), não tem o condão de alterar o termo inicial para a contagem do prazo recursal fixado a partir da publicação oficial (DJe) precedente. 4. De acordo com a regra prevista no art. art. 60, caput, do Provimento no 12/2017 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Terrritórios “será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação”. 5. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006, que dispõe a respeito da informatização do processo judicial, estabelece que a publicação no Diário da Justiça eletrônico “substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal”. 6. No caso concreto merece prevalecer, para a finalidade de verificação da tempestividade do recurso interposto pela agravante, a data da publicação no DJe, anterior ao registro de ciência efetuado por meio do sistema PJe. Recurso intempestivo. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, §§ 2o, 3o e 6o, da Lei 11.419/2006, e 5o e 246, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a intimação via sistema se sobrepõe à intimação por meio de publicação no diário de justiça eletrônico. Afirma que goza de prerrogativa distinta, pois recebe suas intimações exclusivamente sob a forma eletrônica, via sistema PJe; b) artigos 5o e 77, incisos IV e V, ambos do CPC, asseverando que, ainda que se tenha como válida a intimação realizada por DJe, deve ser declarada a tempestividade da apelação, porquanto interposta dentro do prazo assinalado no sistema PJe. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, §§ 2o, 3o e 6o, da Lei 11.419/2006, e 5o e 246, §§ 1o e 2o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. De igual sorte, decidiu também o STJ, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Confira-se: "A Corte Especial, no julgamento do EAREsp n. 1.663.952/RJ, estabeleceu a compreensão de que, nos casos de duplicidade de intimações - publicação no diário de justiça eletrônico e intimação pelo portal eletrônico -, deve prevalecer aquela estabelecida no art. 5o da Lei n. 11.419/2006 (intimação pelo portal eletrônico), por se tratar de norma de caráter específico” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.681.231/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025